Tribunal: TJES
Processo: 0002945-93.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002945-93.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCINEI GOMES DOS SANTOS e outros
APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Dessarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão dos embargantes, como subsegue:

“Segundo se depreende, os títulos executivos sujeitam-se à regra da taxatividade, assim considerados por disposição legal expressa, na esteira do escólio de Fredie Didier Jr.:

“
Pela regra da taxatividade, não há título se não houver lei o prevendo (nullus titulus sine legis). Para que determinado documento ou instrumento seja enquadrado como título executivo, é preciso que integre o catálogo legal de títulos. Somente a lei pode criar um título executivo ou incluí-lo no elenco de títulos já existentes”.

(in: Curso de Direito Processual Civil – Execução, Volume 5, 7
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 260/261)

De acordo com a lei processual em vigor,
somente o contrato de seguro de vida em caso de morte detém força executiva
, de modo que os demais contratos, ainda que assemelhados, demandarão cobrança pela propositura de processo de conhecimento sob o rito comum:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte
;

No caso, verifica-se que o contrato adunado ao exórdio classifica-se como
seguro
por doença ou acidente pessoal
, a que aludem as cláusulas 2 e 3 das condições gerais (fl. 21-v.º).

Convém salientar que desde a reforma processual de 2006 (Lei n.º 11.382/2006) o legislador infraconstitucional suprimiu do rol dos títulos executivos o contrato de seguro por acidentes pessoais, remanescendo apenas o seguro de vida.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência da Corte de Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. DECRETO-LEI Nº 73/1966 E DECRETO Nº 61.589/1967. APLICABILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO SUMÁRIO. 1. Ação de execução por título extrajudicial fundada em apólice de seguro de automóvel visando o pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro. 2.
Somente a lei pode prescrever quais são os títulos executivos, fixando-lhes as características formais peculiares. Logo, apenas os documentos descritos pelo legislador, seja em códigos ou em leis especiais, é que são dotados de força executiva, não podendo as partes convencionarem a respeito. 3. Quanto aos seguros, somente os contratos de seguro de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, podendo ser utilizada, pois, a via da ação executiva. Logo, a apólice de seguro de automóveis não pode ser considerada título executivo extrajudicial
. 4. Para o seguro de automóveis, na ocorrência de danos causados em acidente de veículo, a ação a ser proposta é, necessariamente, a de conhecimento sob o rito sumário, já que é destituído de executividade e as situações nele envolvidas comumente não se enquadram no conceito de obrigação líquida, certa e exigível, sendo imprescindível, nessa hipótese, a prévia condenação do devedor e a constituição de título judicial. Interpretação dos arts. 275, II, "e", 585, III, e 586 do CPC. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.416.786/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 9/12/2014.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 585, III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.382/2006). AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 585, III, do CPC/1973, com a redação dada pela Lei 11.386/2006, o contrato de seguro por invalidez não é título executivo apto a embasar execução de indenização por invalidez decorrente de acidente. 2. A referida lei reformadora suprimiu do indicado dispositivo processual a parte que previa ser título executivo extrajudicial também o contrato de acidentes pessoais de que resulte incapacidade
. A indenização, em hipóteses desse jaez, depende de acertamento prévio em processo de conhecimento. 3. Recurso especial da seguradora provido para julgar procedentes os embargos do devedor, invertendo-se os ônus da sucumbência. (REsp n. 1.659.768/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Nesse contexto, ocorrendo o sinistro, o segurado deverá se valer de ação de conhecimento condenatória, em que se deverão demonstrar as circunstâncias que impõem a indenização.

Excepcionalmente, o ordenamento admite à
seguradora
valer-se da via executiva para cobrança do
prêmio
,
ex vi
do art. 27 do Decreto-lei n.º 73/1966:

Art 27. Serão processadas pela forma executiva as ações de
cobrança dos prêmios
dos contratos de seguro.

Em idêntico teor, o art. 5º do Decreto n.º 61.589/1967:

Art 5º
Será executiva a ação de cobrança do
prêmio
que for devido e não pago no prazo para tanto convencionado.

Parágrafo único. A mesma ação caberá para cobrança dos
prêmios
devidos e decorrentes de conta mensal, fatura, ajustamento, e, ainda, de prêmios relativos à cobertura de risco passado ou de apólice em vigor.

Desta forma, os prêmios dos contratos de seguro, devidos às seguradoras pelos segurados inadimplentes, são títulos executivos.

Todavia,
tal prerrogativa não socorre aos segurados quando reclamam o pagamento da indenização devida em virtude do acontecimento do evento coberto
, posto que as normas de regência não dão margem a tal interpretação.

No caso, revela-se inviável a pretensão dos recorrentes, não sendo possível equiparar
prêmio
a
indenização securitária
, sob pena de subverterem-se os conceitos e definições basilares deste contrato em espécie, à luz do que dispõem o
caput
do artigo 757 e o art. 763 do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro,
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio
, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 763. Não terá direito a
indenização
o segurado que estiver em mora no pagamento do
prêmio
, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.

Assim, mostra-se escorreita a decisão que reputou ausente o interesse de agir, ante a inadequação da via eleita e a prestação jurisdicional pretendida
”.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte resta consolidada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Quanto ao prequestionamento, insta frisar que a decisão embargada cuidou de analisar a matéria em testilha, dirimida pelo inciso VI do art. 784 do CPC, art. 27 do Decreto-lei n.º 73/1966, art. 5º do Decreto n.º 61.589/1967,
caput
do artigo 757 e o art. 763 do Código Civil.

Ainda que assim não fosse,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(art. 1.025 do CPC/15).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.